Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732681-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: PAULO VITOR DE JESUS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0748192-45.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PAULO VITOR DE JESUS FERNANDES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pelo devedor, nos seguintes termos: “A penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não é aceita por esse Juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Designado: ROBSON no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 206118831. Diante da não indicação de bens à penhora, retornem os autos à suspensão (ID 205201551)”. (ID 206241014.) – g.n. No agravo, o exequente requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos do devedor. Em suas razões, afirma que a pesquisa realizada via INFOJUD revela o recebimento de rendimentos mensais tributáveis no valor de R$ 30.000,00 pelo devedor na Prefeitura do Novo Gama, além de apontar que o devedor demonstra padrão de vida elevado em suas redes sociais. Assim, defende a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, no valor de R$ 9.000,00, sem comprometer a dignidade do agravado a fim de permitir a efetividade da execução. Nesse sentido, sustenta “que o valor de R$ 30.000,00 mensais excede em muito o necessário para a subsistência digna do agravado e sua família. Nesse contexto, a penhora de 30% desses rendimentos, ou seja, R$ 9.000,00 mensais, não inviabiliza a manutenção de um padrão de vida confortável, restando ao agravado o montante de R$ 21.000,00 mensais, valor mais que suficiente para suas despesas básicas e familiares”. (ID 62582930 - Pág. 7.) É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 59203409). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 11:52:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador